Tribunal: TJMT
Processo: 0000896-91.2004.8.11.0108
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000896-91.2004.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO), EDSON PIMENTEL DE MEDEIROS - CNPJ: 03.875.380/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SATISFAÇÃO DA DÍVIDA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 481 DO STJ - EMPRESA INATIVA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONSTATADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. A concessão da gratuidade da justiça ao Empresário Individual não pressupõe a comprovação do estado de miserabilidade ou de carência de recursos como prevê a Súmula n.º 481 do STJ, uma vez que não é considerado empresa senão por mera ficção jurídica, bastando a simples afirmação da inexistência de condições de arcar com as despesas e custas processuais, conforme art. 99, §3º, do CPC, salvo se pelos elementos existentes nos autos se possa afastar a presunção de hipossuficiência do postulante.

2. A inatividade da empresa constitui situação que, a princípio, lhe impede de auferir rendimentos, indicando que realmente não se mostra capaz de suportar as custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, fazendo jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

3. Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDSON PIMENTEL DE MEDEIROS - ME
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah nos autos da Execução Fiscal ajuizada por aquele
MUNICÍPIO
, pela qual foi extinto o processo em razão do pagamento da dívida, com fulcro no art. 924, II, do CPC, sendo o Apelante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 94296472).

Em suas razões recursais (id. 94296474) o Apelante, assistido pela Defensoria Pública Estadual, alega-se
“
pessoa hipossuficiente, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família
”
, conforme declaração em id. 94296473, p. 3 (fl. 42), razão pela qual postula o provimento do Recurso para que lhe sejam concedidos os benefícios da Justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 98, §3º, e 99, §3º, ambos do CPC, e art. 1º da Lei n.º 7.115/83.

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão neste sentido, constata-se, pela consulta ao extrato processual na página do TJMT, o registro de carga dos autos à Defensoria Pública em 17/12/2019, enquanto o Apelo foi interposto em 19/12/2019, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, § 5º c/c art. 186, ambos do CPC.

Intimado, o
MUNICÍPIO

Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestar-se sobre os declaratórios (id. 173864151).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 167758699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
EDSON PIMENTEL DE MEDEIROS - ME

busca a reforma da sentença para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, suspendendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Do cotejo dos autos, de fato,
constato que o Recurso comporta provimento
. Se não, vejamos.

Constato que a dívida executada pela Fazenda Pública Municipal foi quitada antes da citação da parte devedora (id. 94296470), que só tomou conhecimento dos autos quando compareceu à Secretaria para ser intimada pessoalmente da sentença que extinguiu a Execução Fiscal com fulcro no art. 924, II, do CPC e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (id. 94296473, p. 3).

Sem maiores delongas, impende consignar que, de acordo com a Súmula n.º 481 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade judiciária a pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica, nos seguintes termos:

Súmula 481: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”
(STJ. Corte Especial, j. 28/06/2012, DJe 01/08/2012) (g.n.)

Contudo, no caso destes autos, constato que a empresa Apelante está constituída na forma de
“
Empresário Individual
”
, razão pela qual responde com seu patrimônio pessoal pelos riscos da atividade, não sendo possível distinguir claramente a divisão entre a personalidade da pessoa física e do empresário.

Em razão disso, para que lhe seja concedido o benefício da Justiça gratuita, basta a simples afirmação da inexistência de condições de arcar com as despesas e custas processuais, sendo desnecessária, a princípio, que demonstre esta condição, como no caso das pessoas jurídicas legalmente constituídas, salvo se, pelos elementos já existentes nos autos pudesse o magistrado afastar a presunção de hipossuficiência, já que, como acima abordado, não são considerados pessoas jurídicas (senão por mera ficção jurídica).

Logo, a concessão da gratuidade, na espécie, não pressupõe a comprovação do estado de miserabilidade ou de carência de recursos, distinguindo-se da hipótese prevista na Súmula n.º 481 do STJ acima transcrita, notadamente em razão do disposto no art. 99, §3º, que presume a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3º.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
. (...).”
(g.n.)

No caso destes autos, ao ser intimado da sentença no balcão da Secretaria do Juízo
a quo
(id. 94296473, p. 3), a Apelante
“
informou que deseja recorrer e não possui condições de contratar um advogado e requer ser assistido pela Defensoria Pública
”
, o que foi reafirmado pela Defensoria Pública Estadual nas razões recursais, no sentido de que a Apelante é
“
pessoa hipossuficiente, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família
”
(id. 94296474, p. 4).

Não bastasse isso, em consulta aos cadastros da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e da Receita Federal (conforme se vê das imagens abaixo), constato que a empresa Apelante está inativa desde
2007
, do que se depreende que a parte não aufere renda, indicando que realmente não possui condições de suportar os ônus da sucumbência,
fazendo jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça postulado
.

(
obtido em
https://www.sefaz.mt.gov.br/cadastro/emissaocartao/emissaocartaocontribuinteacessodireto
)

(obtido em
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
)

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO -
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
- TRIBUNAL A QUO QUE REFORMOU A DECISÃO DE ORIGEM PARA DEFERIR AOS AUTORES O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DO RÉU Hipótese: Controvérsia envolvendo a necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira, pelo microempreendedor individual - MEI e empresário individual, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 1.
O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa
. Precedentes 2. O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não terem eventual ato constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro". Portanto, para a finalidade precípua da concessão da benesse da gratuidade judiciária a caracterização como pessoa jurídica deve ser relativizada. 3. Para específicos e determinados fins, pode haver a equiparação de microempreendedores individuais e empresários individuais como pessoa jurídica, ocorrendo mera ficção jurídica para tentar estabelecer uma mínima distinção entre as atividades empresariais exercidas e os atos não empresariais realizados, porém, para o efeito da concessão da gratuidade de justiça, a simples atribuição de CNPJ ou inscrição em órgãos estaduais e municipais não transforma as pessoas físicas/naturais que estão por trás dessas categorias em sociedades, tampouco em pessoas jurídicas propriamente ditas. 4. Assim,
para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça aos microeempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira
, ficando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse, bem como ao magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de documentos que considere necessários, notadamente quando o pleito é realizado quando já no curso do procedimento judicial. 5. Recurso especial desprovido.”
(STJ. REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/04/2022, DJe 29/04/2022.) (g.n.)

Em caso semelhante já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA
JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURIDICA - INATIVIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO
- DECISÃO REFORMADA- RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe a Súmula nº 481, do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade judiciária à pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica. 2.
Considerando que a Empresa Agravante se encontra inativa, situação que a princípio lhe impede de auferir rendimentos, verifica-se a verossimilhança da hipossuficiência alegada pela parte, indicando que esta realmente não se mostra capaz de suportar os custos do processo
.”
(TJMT. N.U 1005908-77.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/05/2020, DJe 26/05/2020) (g.n.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação para conceder à Apelante os benefícios da gratuidade da Justiça, restando suspensa, por conseguinte, a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência na demanda, nos termos dos arts. 98, §3º, e 99, §3º, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023